Tribunal: TRF3
Processo: 5002204-60.2021.4.03.6115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: , ao menos até que se tenha a fixação do posicionamento por todos os integrantes da Turma, inclusive diante da evolução da jurisprudência nos demais órgãos julgadores no TRF3, na solução dos casos concretos.
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
109/1327)

5002204-60.2021.4.03.6115

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002204-60.2021.4.03.6115

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, FLODOALDO OLIVEIRA CARVALHO

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRUNO MESKO DIAS - SP447904-A

APELADO: FLODOALDO OLIVEIRA CARVALHO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: BRUNO MESKO DIAS - SP447904-A

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. RUÍDO. AGENTES QUÍMICOS. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM E VICE-VERSA. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TERMO INICIAL. TEMA 1.124 DO STJ.

- Frente à significativa alteração que a EC n.o 20/98 promoveu no ordenamento jurídico, foram definidas normas de transição entre o regramento constitucional anterior e o atual no tocante aos requisitos necessários à obtenção da aposentadoria por tempo de serviço.

- A regra de transição para a aposentadoria integral restou ineficaz, na medida em que para concessão de tal benefício não se exige idade ou "pedágio".

- Cumpridos os requisitos previstos no artigo 201, § 7.°, inciso I, da CF, quais sejam, trinta e cinco anos de trabalho, se homem, ou trinta anos, se mulher, além da carência prevista no artigo 142, da Lei n.o 8.213/91, antes ou depois da EC n.o 20/98 e, independentemente da idade com que conte à época, fará jus à percepção da aposentadoria por tempo de contribuição, atual denominação da aposentadoria por tempo de serviço.

- Para o trabalho exercido até o advento da Lei n.o 9.032/95, bastava o enquadramento da atividade especial de acordo com a categoria profissional a que pertencia o trabalhador, segundo os agentes nocivos constantes nos róis dos Decretos n.o 53.831/64 e n.o 83.080/79, cuja relação é considerada como meramente exemplificativa.

- Com a promulgação da Lei n.o 9.032/95 passou-se a exigir a efetiva exposição aos agentes nocivos, para fins de reconhecimento da agressividade da função, através de formulário específico, nos termos da lei.

- Somente a partir da publicação do Decreto n.o 2.172/97 tornou-se legitimamente exigível a apresentação de laudo técnico a corroborar as informações constantes nos formulários SB-40 ou DSS-8030.

- Legislação aplicável à época em que foram prestadas as atividades, e não a do momento em que requerida a aposentadoria ou implementadas as condições legais necessárias.

- A partir de 1/1/2004, o PPP constitui-se no único documento exigido para fins de comprovação da exposição a agentes nocivos, em substituição ao formulário e ao laudo técnico pericial.

- O PPP que contemple períodos laborados até 31/12/2003 mostra-se idôneo à comprovação da atividade insalubre, dispensando-se a apresentação dos documentos outrora exigidos.

- A deficiência nas informações constantes do PPP, no tocante à habitualidade e permanência da exposição a agentes nocivos e à eficácia do EPI, não faz prova, por si só, em desfavor do segurado.

- De 3/12/1998 em diante, e tendo sido a questão resolvida em precedentes qualificados, de observância obrigatória, cumpre considerar idôneo o PPP para a comprovação da utilização e da eficácia do EPI, tendo a anotação de seu uso eficaz “o condão de afastar o tempo especial, salvo se eficazmente desafiada” e o segurado “o ônus argumentativo de, fundamentadamente, impugnar a informação”, “de forma clara e específica”, demonstrando que seu emprego não se deu de modo constante e fiscalizado nem neutralizou o agente nocivo, conforme convicções que conduziram o julgamento do REsp 2.082.072/RS (Tema n.o 1.090) pelo Superior Tribunal de Justiça.

- Havendo dúvida ou divergência, de maneira fundada, acerca da real eficácia do EPI, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial (Temas n.o 555/STF n.o 1.090/STJ).

- Atividades especiais comprovadas em parte, nos termos da legislação de regência.

- Contando mais de 35 anos, devida a aposentadoria por tempo de contribuição, com renda mensal inicial correspondente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002204-60.2021.4.03.6115

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, FLODOALDO OLIVEIRA CARVALHO

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRUNO MESKO DIAS - SP447904-A

ADVOGADO do(a) APELADO: BRUNO MESKO DIAS - SP447904-A

APELADO: FLODOALDO OLIVEIRA CARVALHO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Demanda proposta objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o cômputo do período laborado junto à Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Vitória/BA, de 4/4/1984 a 16/4/1986, bem assim o reconhecimento da natureza especial das atividades desenvolvidas no período de 5/11/1990 a 1.o/6/2020, e sua conversão em comum.

O juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos “para condenar o INSS à a) proceder à averbação do período de labor urbano de 04/04/1984 a 09/01/1986 e a reconhecer a especialidade dos períodos de 05/11/1990 a 28/04/1995 e de 04/07/2016 a 02/09/2018. b) implantar em favor do autor aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER em 01/06/2020”, devendo o cálculo do benefício ser feito conforme art. 17, parágrafo único, da Emenda Constitucional 103/19, condenando o INSS ao pagamento de “eventuais despesas” e honorários advocatícios arbitrados “no percentual mínimo do § 3o do art. 85 do CPC, de acordo com o inciso correspondente ao valor atualizado da causa, de modo a possibilitar sua eventual majoração, nos termos do § 11 do mesmo dispositivo, e observado, ainda, seu § 5o, por ocasião da apuração do montante a ser pago”, a incidir sobre o valor das prestações vencidas até a prolação da sentença.

O INSS recorre, requerendo a submissão da sentença ao reexame necessário e a reforma da sentença, sustentando, em síntese, o não cumprimento dos requisitos legais ao reconhecimento da especialidade dos períodos pleiteados ou a concessão em questão. Se vencido, requer a fixação do termo de início do benefício na data da citação, tendo em vista a juntada de documentos não apresentados anteriormente no processo administrativo.

A parte autora também apela, suscitando, preliminarmente, o reconhecimento do cerceamento de seu direito de defesa em face do indeferimento do pedido de produção de prova pericial e, no mérito, requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a especialidade, também, dos períodos de 29/04/1995 a 03/07/2016 e de 03/09/2018 a 01/06/2020 (DER), de forma a ensejar a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

Com contrarrazões, subiram os autos.

É o relatório.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

VOTO

Inicialmente, não prospera a alegação de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, ante a ausência de produção de prova pericial com relação aos períodos pleiteados, para fins de comprovação do labor supostamente exercido em condições insalubres.

In casu, a parte autora, instada a especificar provas que pretendia produzir, formalizou o pedido de realização de prova pericial para demonstrar a especialidade dos períodos elencados na exordial, o qual foi indeferido pelo juízo a quo, nos seguintes termos (Id. 149872871, p. 3):

“Inicialmente, quanto à produção de prova, anoto que compete à parte, através de seu procurador constituído, que possui conhecimentos técnicos, analisar a necessidade da produção de provas oportunamente.

Não podem os litigantes delegar tal tarefa ao magistrado. O ônus probatório é deferido às partes, nos termos do art. 373 do CPC, não cabendo ao magistrado indicar quais são as provas necessárias ao reconhecimento do direito pleiteado ou atuar para a produção de prova salvo comprovada impossibilidade da parte produzi-la.

Ressalto que, em relação a pedido de reconhecimento de períodos de labor exercidos sob condições especiais, constitui dever do segurado comprovar a atividade especial pela documentação legalmente prevista para tal finalidade.

Anoto, ainda, que a prova oral não é meio hábil a comprovar o trabalho especial, considerando que as testemunhas não possuem conhecimento técnico para a finalidade pretendida.

Por fim, pelas mesmas razões supra, não há que se falar em produção de prova pericial.

Não constam dos autos elementos de prova ou argumentação plausível que convença esta Magistrada sobre a necessidade e utilidade da prova técnica, conforme combinação dos artigos 370, parágrafo único, e 464, § 1o, II, ambos do CPC. Nesse sentido: (...)”

Intimada, pediu “a reconsideração da decisão retro para deferir a realização de perícia técnica na sede da empresa Tam Linhas Aéreas S.A., com o objetivo de comprovação a exposição do autor a agentes nocivos”, pleiteando “a valoração dos laudos similares que foram juntados aos autos, os quais retratam a realidade laboral do autor como copiloto, comprovando-se a exposição aos agentes químicos, ruído acima dos limites de tolerância e risco à integridade física” (Id. 289640467).

O juízo a quo manteve a decisão “que indeferiu o pedido de perícia técnica por seus próprios fundamentos” (Id. 289640472).

De fato, inexiste nos autos justificativa suficiente para a realização da prova pericial, quando sabe-se que, no âmbito previdenciário, a prova da especialidade da atividade é realizada, via de regra, conforme prevê a legislação, por meio de documentos - neste caso, saliente-se, juntados em relação a todos os períodos laborais controversos -, sendo que, excepcionalmente e com a pormenorizada justificativa da parte interessada, é possível se deferir prova pericial, caso seja necessária e se verifiquem ausentes as hipóteses do art. 464, § 1.o, do Código de Processo Civil.

Não há que se falar, portanto, em cerceamento de seu direito defesa.

Tempestivos os recursos e presentes os demais requisitos de admissibilidade, passa-se ao exame da insurgência propriamente dita, considerando-se a matéria objeto de devolução.

APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO

O art. 202 da Constituição Federal, na redação anterior ao advento da Emenda Constitucional n.o 20/98, assim prescrevia:

Art. 202. É assegurada aposentadoria, nos termos da lei, calculando-se o benefício sobre a média dos trinta e seis últimos salários de contribuição, corrigidos monetariamente mês a mês, e comprovada a regularidade dos reajustes dos salários de contribuição de modo a preservar seus valores reais e obedecidas as seguintes condições:

I – aos sessenta e cinco anos de idade, para o homem, e aos sessenta, para a mulher, reduzido em cinco anos o limite de idade para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal;

II – após trinta e cinco anos de trabalho, ao homem, e após trinta, à mulher, ou em tempo inferior, se sujeitos a trabalho sob condições especiais, que prejudiquem a saúde ou a integridade física, definidas em lei;

III – após trinta anos, ao professor, e, após vinte e cinco, à professora, por efetivo exercício de função de magistério.

§ 1o É facultada aposentadoria proporcional, após trinta anos de trabalho, ao homem, e, após vinte e cinco, à mulher.

§ 2o Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos sistemas de previdência social se compensarão financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei.

A partir de então, o art. 201 da Carta Magna passou a dispor:

Art. 201. Omissis

§ 7o É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)

I – trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)

II – sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, reduzido em cinco anos o limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)

Frente à significativa alteração que a EC n.o 20/98 promoveu no ordenamento jurídico, foram definidas normas de transição entre o regramento constitucional anterior e o atual, no tocante aos requisitos necessários à obtenção da aposentadoria por tempo de serviço, nos seguintes termos:

Art. 9o - Observado o disposto no art. 4o desta Emenda e ressalvado o direito de opção a aposentadoria pelas normas por ela estabelecidas para o regime geral da previdência social, é assegurado o direito à aposentadoria ao segurado que se tenha filiado ao regime geral de previdência social, até a data da publicação desta Emenda, quando, cumulativamente, atender aos seguintes requisitos:

I – contar com cinqüenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade, se mulher; e

II – contar com tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e

b) um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo que, na data da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea anterior.

§ 1o - O segurado de que trata este artigo, desde que atendido o disposto no inciso I do “caput”, e observado o disposto no art. 4o desta Emenda, pode aposentar-se com valores proporcionais ao tempo de contribuição, quando atendidas as seguintes condições:

I – contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta anos, se homem, e vinte e cinco anos, se mulher; e

b) um período adicional de contribuição equivalente a quarenta por cento do tempo que, na data da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea anterior;

II – omissis

§ 2o - omissis.

Contudo, acerca do estabelecimento de idade mínima para a obtenção de aposentadoria integral, que constava no projeto submetido ao Congresso Nacional, não houve aprovação daquela Casa.

Assim, a regra de transição para a aposentadoria integral restou ineficaz, na medida em que para concessão de tal benefício não se exige idade ou "pedágio".

Foram contempladas, portanto, hipóteses distintas à concessão da benesse: segurados que cumpriram os requisitos necessários à concessão do benefício até a data da publicação da EC n.o 20/98 (16/12/1998); segurados que, embora filiados, não preencheram os requisitos até a mesma data; e, por fim, segurados filiados após a vigência daquelas novas disposições legais.

Duas situações se tornam relevantes para o segurado filiado ao Regime Geral anteriormente à publicação da Emenda Constitucional n.o 20/98:

- se não reunir as condições necessárias à aposentação até 15/12/1998, deverá comprovar, para fins de obtenção da aposentadoria por tempo de serviço, na modalidade proporcional, além do número mínimo de contribuições, o tempo de trabalho exigido, acrescido do pedágio legal, e contar com 53 anos de idade, se homem, ou 48 anos, se mulher;

- se cumprir os requisitos previstos no art. 201, § 7. °, inciso I, da CF, quais sejam, trinta e cinco anos de trabalho, se homem, ou trinta anos, se mulher, além da carência prevista no artigo 142, da Lei n.o 8.213/91, antes ou depois da EC n.o 20/98 e, independentemente da idade com que conte à época, fará jus à percepção da aposentadoria por tempo de contribuição, atual denominação da aposentadoria por tempo de serviço.

A Emenda Constitucional n.o 103, de 12/11/2019 alterou a redação do § 7.o do art. 201 da Constituição Federal e definiu novas regras para a aposentadoria voluntária do segurado vinculado ao Regime Geral da Previdência Social:

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:

I - cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada;

(...)

§ 1o É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios, ressalvada, nos termos de lei complementar, a possibilidade de previsão de idade e tempo de contribuição distintos da regra geral para concessão de aposentadoria exclusivamente em favor dos segurados:

I - com deficiência, previamente submetidos a avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar;

II - cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação.

(...)

§7o (...)

I - 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, observado tempo mínimo de contribuição;

II - 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher, para os trabalhadores rurais e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal.

Estabeleceu, relativamente à aposentadoria por tempo de contribuição, em seus arts. 15 a 17 e 20, quatro regras de transição para os segurados que, na data de sua entrada em vigor – 13/11/2019 –, já se encontravam filiados ao RGPS, quais sejam:

Transição por sistema de pontos (tempo de contribuição e idade)

Art. 15. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, fica assegurado o direito à aposentadoria quando forem preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, equivalente a 86 (oitenta e seis) pontos, se mulher, e 96 (noventa e seis) pontos, se homem, observado o disposto nos §§ 1o e 2o.

§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2020, a pontuação a que se refere o inciso II do caput será acrescida a cada ano de 1 (um) ponto, até atingir o limite de 100 (cem) pontos, se mulher, e de 105 (cento e cinco) pontos, se homem.

§ 2o A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo do somatório de pontos a que se referem o inciso II do caput e o § 1o.

§ 3o Para o professor que comprovar exclusivamente 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, se mulher, e 30 (trinta) anos de contribuição, se homem, em efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, o somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, será equivalente a 81 (oitenta e um) pontos, se mulher, e 91 (noventa e um) pontos, se homem, aos quais serão acrescidos, a partir de 1o de janeiro de 2020, 1 (um) ponto a cada ano para o homem e para a mulher, até atingir o limite de 92 (noventa e dois) pontos, se mulher, e 100 (cem) pontos, se homem.

§ 4o O valor da aposentadoria concedida nos termos do disposto neste artigo será apurado na forma da lei.

Transição por tempo de contribuição e idade mínima

Art. 16. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - idade de 56 (cinquenta e seis) anos, se mulher, e 61 (sessenta e um) anos, se homem.

§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2020, a idade a que se refere o inciso II do caput será acrescida de 6 (seis) meses a cada ano, até atingir 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem.

§ 2o Para o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, o tempo de contribuição e a idade de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo serão reduzidos em 5 (cinco) anos, sendo, a partir de 1o de janeiro de 2020, acrescidos 6 (seis) meses, a cada ano, às idades previstas no inciso II do caput, até atingirem 57 (cinquenta e sete) anos, se mulher, e 60 (sessenta) anos, se homem.

§ 3o O valor da aposentadoria concedida nos termos do disposto neste artigo será apurado na forma da lei.

Transição sem idade mínima, com pedágio (50%) e fator previdenciário

Art. 17. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional e que na referida data contar com mais de 28 (vinte e oito) anos de contribuição, se mulher, e 33 (trinta e três) anos de contribuição, se homem, fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - cumprimento de período adicional correspondente a 50% (cinquenta por cento) do tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem.

Parágrafo único. O benefício concedido nos termos deste artigo terá seu valor apurado de acordo com a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações calculada na forma da lei, multiplicada pelo fator previdenciário, calculado na forma do disposto nos §§ 7o a 9o do art. 29 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991.

Transição com idade mínima e pedágio (100%)

Art. 20. O segurado ou o servidor público federal que se tenha filiado ao Regime Geral de Previdência Social ou ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderá aposentar-se voluntariamente quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 60 (sessenta) anos de idade, se homem;

II - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem;

(...)

IV - período adicional de contribuição correspondente ao tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição referido no inciso II.

§ 1o Para o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio serão reduzidos, para ambos os sexos, os requisitos de idade e de tempo de contribuição em 5 (cinco) anos.

§ 2o O valor das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo corresponderá:

(...)

II - em relação aos demais servidores públicos e aos segurados do Regime Geral de Previdência Social, ao valor apurado na forma da lei.

§ 3o O valor das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo não será inferior ao valor a que se refere o § 2o do art. 201 da Constituição Federal e será reajustado:

(...)

II - nos termos estabelecidos para o Regime Geral de Previdência Social, na hipótese prevista no inciso II do § 2o.

§ 4o (...).

Frise-se, contudo, que, nos termos do art. 3.o da EC n.o 103/19 é assegurada a aposentadoria por tempo de contribuição, nos moldes estabelecidos pela EC n.o 20/98, ao segurado que, até a data da entrada em vigor do novo regramento, tiver vertido 35 anos de contribuição, se homem, ou 30 aos de contribuição, se mulher.

Cabe mencionar, por fim, que, nos termos do inciso II do art. 25 da Lei n.o 8.213/91, a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição depende do cumprimento de período de carência equivalente a 180 contribuições mensais. Para o segurado inscrito na Previdência Social Urbana até 24/07/1991, entretanto, deve-se observar o regramento contido no art. 142 do mesmo diploma legal, levando-se em conta o ano em que (...) implementou todas as condições necessárias à obtenção do benefício.

RECONHECIMENTO DA ATIVIDADE ESPECIAL

O Decreto n.o 4.827/2003 alterou o disposto no art. 70 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n.o 3.048/1999, para estabelecer que a caracterização e a comprovação do tempo de atividade sob condições especiais obedecerão ao disposto na legislação em vigor na época da prestação do serviço.

Para a concessão da aposentadoria especial exigia-se, desde a Lei Orgânica da Previdência Social de 1960, o trabalho do segurado durante, ao menos, 15, 20 ou 25 anos, conforme a atividade profissional, em serviços considerados penosos, insalubres ou perigosos, a serem assim definidos por Decreto do Chefe do Poder Executivo.

A Lei n.o 8.213/91, em seus arts. 57 e 58, conservou o arquétipo legislativo originário, dispondo que a relação de atividades profissionais prejudiciais à saúde ou à integridade física seria objeto de lei própria.

O campo de aplicação dos agentes nocivos associava-se ao serviço prestado e, para a concessão da aposentadoria especial, era suficiente que o segurado comprovasse o exercício das funções listadas nos anexos trazidos pela lei. O rol de agentes nocivos era exaustivo, mas exemplificativas as atividades listadas sujeitas à exposição pelo segurado, constantes dos anexos dos Decretos n.o 53.831/64 e n.o 83.080/79. Perícia judicial era admitida para constatar que a atividade profissional do segurado, não inscrita nos anexos, classificava-se em perigosa, insalubre ou penosa (Súmula 198 do Tribunal Federal de Recursos).

A Lei n.o 9.032, de 28/4/1995, alterou o modelo até então vigente.

Na redação original, o art. 57 da Lei n.o 8.213/91 dispunha que a aposentadoria especial seria devida ao segurado que tiver trabalhado (...), conforme a atividade profissional, sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. A Lei n.o 9.032/95, ao conferir nova redação ao referido dispositivo legal, estatuiu que a aposentadoria especial será devida (...) ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física (...), conforme dispuser a lei.

O simples enquadramento da atividade profissional, conforme o disposto nos anexos do decreto regulamentador - isto é, a concessão da aposentadoria especial com base na presunção de que determinada categoria estaria sujeita a certo e correspondente agente nocivo - não mais era bastante. O segurado deveria comprovar que estava, realmente, exposto a agentes insalubres, penosos ou perigosos. E tal comprovação foi organizada pelo INSS por meio de formulário próprio, o SB 40 – ou, posteriormente, o DSS 8030.

As alterações impostas pela Lei n.o 9.032/95 somente alcançaram eficácia plena com o advento da MP n.o 1.523/96, convertida na Lei n.o 9.528, de 10/12/1997, que sacramentou a necessidade de efetiva exposição a agentes nocivos, prova a ser feita por meio de formulário e laudo. E o Poder Executivo definiu a relação dos agentes nocivos por meio do Decreto n.o 2.172/1997.

Por essa razão, exigia que, a partir de 14/10/1996, data que entrou em vigor a MP n.o 1.523/96, a comprovação do exercício da atividade em condições especiais se desse por meio de laudo técnico.

Contudo considerando o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento de Incidente de Uniformização de Jurisprudência (Petição n.o 9.194, Primeira Seção, Relator Ministro Arnaldo Esteves de Lima, DJe 3/6/2014), adiro à compreensão de que a exigência da apresentação do laudo técnico, para fins de caracterização da atividade especial, somente é necessária a partir de 6/3/1997, data da publicação do Decreto n.o 2.172/97.

O Decreto n.o 3.048/99, em seu art. 68, com a redação dada pelo Decreto n.o 4.032/2001, instituiu na legislação pátria o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, dispondo que a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário denominado perfil profissiográfico previdenciário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho.

A exigibilidade da elaboração do Perfil Profissiográfico Previdenciário foi mantida pela legislação sucedânea (art. 148 da Instrução Normativa INSS/DC n.o 84, de 17/12/2002), sendo obrigatório, para fins de validade, que dele conste a identificação do profissional responsável pela elaboração do laudo técnico de condições ambientais em que se baseia - médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho.

Da Instrução Normativa INSS/PRES n.o 45, de 6/8/2010, fazendo referência à Instrução Normativa INSS/DC n.o 99, de 5/12/2003, consta determinação, a partir de 1/1/2004, acerca da obrigatoriedade de elaboração do Perfil Profissiográfico Previdenciário, pela empresa, para seus empregados, trabalhadores avulsos e cooperados que desempenhem o labor em condições insalubres, prescrevendo que referido documento deveria substituir o formulário até então exigido para a comprovação da efetiva exposição do segurado a agentes nocivos.

Em conclusão, a caracterização e a comprovação da atividade exercida sob condições especiais devem obedecer à legislação vigente à época da prestação do serviço. Assim, tem-se que:

- para funções desempenhadas até 28/4/1995, data que antecede a promulgação da Lei n.o 9.032/95, suficiente o simples exercício da profissão, demonstrável por meio da apresentação da CTPS, para fins de enquadramento da respectiva categoria profissional nos anexos dos regulamentos;

- de 29/4/1995 a 5/3/1997, véspera da publicação do Decreto n.o 2.172/97, necessária a apresentação de formulário para a comprovação da efetiva exposição a agentes nocivos;

- de 6/3/1997 a 31/12/2003, data estabelecida pelo INSS, indispensável que o formulário (SB-40, DSS-8030 ou DIRBEN-8030) venha acompanhado do laudo técnico em que se ampara – ressalvado, a qualquer tempo, supra, que, em relação aos agentes nocivos ruído e calor, sempre se exigiu a apresentação de laudo técnico para demonstração do desempenho do trabalho em condições adversas (STJ, AgRg no AREsp 859232, Segunda Turma, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 26/4/2016);

- a partir de 1/1/2004, o único documento exigido para fins de comprovação da exposição do segurado a agentes nocivos, inclusive o ruído, será o PPP, em substituição ao formulário e ao laudo técnico pericial, conforme se depreende da conjugação dos arts. 256, inciso IV, e 272, § 1.o, da Instrução Normativa INSS/PRES n.o 45/2010.

No plano infralegal, em atenção ao princípio tempus regit actum, devem ser observadas as disposições contidas na normatização contemporânea ao exercício laboral:

- até 5/3/1997, os Decretos n.o 53.831/64 e n.o 83.080/79, ressaltando-se que, havendo colisão entre preceitos constantes nos dois diplomas normativos, deve prevalecer aquele mais favorável ao trabalhador (STJ, REsp 412.351, Quinta Turma, Relatora Ministra Laurita Vaz, DJ 17/11/2003);

- de 6/3/1997 a 6/5/1999, o Decreto n.o 2.172/97;

- a partir de 7/5/1999, o Decreto n.o 3.048/99.

Imperioso ressaltar que, no tocante à atividade exercida com exposição a agentes agressivos até 31/12/2003 – anteriormente, portanto, à obrigatoriedade da emissão do Perfil Profissiográfico Previdenciário –, relativamente à qual tenha sido emitido o PPP, possível dispensar-se a apresentação dos documentos outrora exigidos (CTPS, formulário e laudo técnico), conforme prescrito no § 2.o do art. 272 da Instrução Normativa INSS/PRES n.o 45/2010, sendo o PPP bastante à comprovação do labor insalubre (STJ, AREsp 845.765, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJ 26/6/2019).

Nesse particular, registre-se o entendimento firmado no sentido de que o laudo pericial não contemporâneo ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado (Súmula 68 da TNU), restando preservada sua força probante desde que não haja alterações significativas no cenário laboral (TRF3, AR 5003081-85.2016.4.03.0000, 3.a Seção, Relator Juiz Federal Convocado Rodrigo Zacharias, intimação via sistema 20/4/2018).

Acrescente-se ser razoável supor-se que os avanços tecnológicos havidos ao longo do tempo proporcionaram melhoria nas condições ambientais de labor, sendo de se inferir que, em períodos mais recentes, os trabalhadores encontram-se submetidos a situação menos agressiva se comparada àquela pretérita, a que estavam sujeitos à época da prestação do serviço (TRF3, ApCiv 6074084-54.2019.4.03.9999, 8.a Turma, Relator Desembargador Federal Luiz Stefanini, e-DJF3 Judicial 1 23/4/2020).

Especificamente em relação ao agente físico ruído, a compreensão jurisprudencial é na linha de que o perfil profissiográfico previdenciário espelha as informações contidas no laudo técnico, razão pela qual pode ser usado como prova da exposição ao agente nocivo (STJ, REsp 1.573.551, Segunda Turma, Relator Ministro Herman Benjamin, DJe 19/5/2016).

NÍVEL MÍNIMO DE RUÍDO

Quanto ao grau mínimo de ruído, para caracterizar a atividade como especial, a evolução legislativa começa com o Decreto n.o 53.831/64, que considerou insalubre e nociva à saúde a exposição do trabalhador em locais com ruídos acima de 80 decibéis. O Decreto n.o 83.080/79, por sua vez, aumentou o nível mínimo de ruído, fixando-o para acima de 90 decibéis.

Até que fosse promulgada a lei que dispusesse sobre as atividades prejudiciais à saúde e à integridade física, trataram os Decretos n.o 357/91 e n.o 611/92 de disciplinar que, para efeito de concessão de aposentadoria especial, fossem considerados os Anexos I e II do Regulamento dos Benefícios da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n.o 83.080/79, e o anexo do Decreto n.o 53.831/64.

Diante da contradição existente, prevaleceu a solução mais favorável ao trabalhador, dado o fim social do direito previdenciário, considerando-se especial a atividade que o sujeitasse à ação de mais de 80 decibéis, nos termos do Decreto n.o 53.381/1964.

Com o advento do Decreto n.o 2.172, de 5/3/1997, passou-se a exigir, para fins de caracterização da atividade especial, a exposição permanente a níveis de ruído acima de 90 decibéis.

Após, o Decreto n.o 4.882, de 18/11/2003, que deu nova redação, dentre outros aspectos, ao item 2.0.1 do Anexo IV do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n.o 3.048/99, fixou a exposição a Níveis de Exposição Normalizados (NEN) superiores a 85 decibéis.

No que concerne à possibilidade de aplicação retroativa do Decreto n.o 4.882/2003, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.398.260/PR, 1.a Seção, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 05/12/2014), consolidou o entendimento no sentido de que o limite de tolerância para configuração da especialidade do tempo de serviço para o agente ruído deve ser de 90 dB no período de 6.3.1997 a 18.11.2003, conforme Anexo IV do Decreto 2.172/1997 e Anexo IV do Decreto 3.048/1999, sendo impossível aplicação retroativa do Decreto 4.882/2003, que reduziu o patamar para 85 dB, sob pena de ofensa ao art. 6o da LINDB (ex-LICC).

USO DO EPI

Até a edição da Lei n.o 9.732/98, a utilização do Equipamento de Proteção Individual – EPI não descaracterizava o enquadramento da atividade sujeita a agentes agressivos à saúde ou à integridade física. Tampouco era obrigatória, para fins de aposentadoria especial, a menção expressa à sua utilização no laudo técnico pericial.

Contudo, a partir da data da vigência do diploma legal em questão, resultado da conversão da Medida Provisória n.o 1.729, de 2/12/1998, tornou-se indispensável a elaboração de laudo técnico de que conste informação sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual que diminua a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância e recomendação sobre a sua adoção pelo estabelecimento respectivo.

Assim, de 3/12/1998 em diante, o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial.

Nesse sentido, já consolidara entendimento o Plenário do Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema n.o 555 em 4/12/2014 (ARE 664.335/SC, com repercussão geral, relator o Ministro Luiz Fux, DJe 12/2/2015), para o qual firmada a seguinte tese:

I - O direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo a sua saúde, de modo que, se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial;

II - Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.

Note-se a excepcionalidade constante da tese firmada acerca da exposição do trabalhador a ruído acima dos limites de tolerância, oportunidade em que ponderou-se que, “ainda que se pudesse aceitar que o problema causado pela exposição ao ruído relacionasse apenas à perda das funções auditivas, o que indubitavelmente não é o caso, é certo que não se pode garantir uma eficácia real na eliminação dos efeitos do agente nocivo ruído com a simples utilização de EPI, pois são inúmeros os fatores que influenciam na sua efetividade, dentro dos quais muitos são impassíveis de um controle efetivo, tanto pelas empresas, quanto pelos trabalhadores”.

Nessa mesma linha de entendimento, decidiu recentemente o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento pelo rito dos recursos repetitivos, no âmbito do Tema n.o 1.090 (REsp n. 2.082.072/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 9/4/2025, DJEN de 22/4/2025), tendo a questão sido resolvida pela tese que restou assim estabelecida:

I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido.

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI.

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor.

O Decreto n.o 8.123, de 16/10/2013, exige que, do laudo técnico de condições ambientais do trabalho em que embasado o PPP, constem informações sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual, e de sua eficácia, estabelecendo, ainda, que o documentodeverá ser elaborado com observância das normas editadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego e dos procedimentos estabelecidos pelo INSS.

Prevê a Instrução Normativa PRES/INSS de 28/3/2022, em seu art. 291, alguns requisitos para que o EPI seja considerado eficaz:

Art. 291. Somente será considerada a adoção de Equipamento de Proteção Individual - EPI em demonstrações ambientais emitidas a partir de 3 de dezembro de 1998, data da publicação da Medida Provisória no 1.729, convertida na Lei no 9.732, de 11 de dezembro de 1998, e desde que comprovadamente elimine ou neutralize a nocividade e seja respeitado o disposto na NR-06 do MTE, havendo ainda necessidade de que seja assegurada e devidamente registrada pela empresa, no PPP, a observância:

I - da hierarquia estabelecida na legislação trabalhista, ou seja, medidas de proteção coletiva, medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho e utilização de EPI, nesta ordem, admitindo-se a utilização de EPI somente em situações de inviabilidade técnica, insuficiência ou provisoriamente até a implementação do EPC ou, ainda, em caráter complementar ou emergencial;

II - das condições de funcionamento e do uso ininterrupto do EPI ao longo do tempo, conforme especificação técnica do fabricante, ajustada às condições de campo;

III - do prazo de validade, conforme Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Previdência ou do órgão que venha sucedê-la;

IV - da periodicidade de troca definida pelos programas ambientais, comprovada mediante recibo assinado pelo usuário em época própria; e

V - da higienização.

Parágrafo único. Entende-se como prova incontestável de eliminação ou neutralização dos riscos pelo uso de EPI, citado no Parecer CONJUR/MPS/No 616/2010, de 23 de dezembro de 2010, o cumprimento do disposto neste artigo.

Havendo dúvida ou divergência, de maneira fundada, acerca da real eficácia do EPI, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial, conforme restou assentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal por ocasião também do julgamento do Tema n.o 555 acima referido.

A mesma orientação foi repetida, como visto, na apreciação pelo STJ do Tema n.o 1.090, deliberando-se que, “ainda que o ônus da prova seja do segurado, não se é exigente quanto ao grau de certeza a ser produzida”, cabendo ao demandante, seja como for, “demonstrar que há divergência ou dúvida relevante quanto ao uso ou a eficácia do EPI para que obtenha o reconhecimento do direito”.

Diante do posicionamento assentado pelos Tribunais Superiores, passa-se a considerar superado, portanto, o entendimento que conduzia a avaliação dos feitos previdenciários até então, consignado no destaque a seguir do voto condutor do julgamento levado a efeito pela 9.a Turma desta Corte, refletido na jurisprudência desta 8.a Turma, da qual extraídas as ementas abaixo transcritas, na parte que interessa sublinhadas:

Com a edição da Medida Provisória n. 1.729/1998 (convertida na Lei n. 9.732/1998), foi inserida na legislação previdenciária a exigência de informação, no laudo técnico de condições ambientais do trabalho, quanto à utilização do Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Desde então, com base na informação sobre a eficácia do EPI, a autarquia deixou de promover o enquadramento especial das atividades desenvolvidas posteriormente a 3/12/1998.

Entretanto, o Supremo Tribunal Federal (STF), ao apreciar o ARE n. 664.335, em regime de repercussão geral, decidiu que: (i) se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo ao enquadramento especial; (ii) havendo, no caso concreto, divergência ou dúvida sobre a real eficácia do EPI para descaracterizar completamente a nocividade, deve-se optar pelo reconhecimento da especialidade; (iii) na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites de tolerância, a utilização do EPI não afasta a nocividade do agente.

Quanto a esses aspectos, sublinhe-se o fato de que o campo "EPI Eficaz (S/N)" constante no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é preenchido pelo empregador considerando-se, tão somente, se houve ou não atenuação dos fatores de risco, consoante determinam as respectivas instruções de preenchimento previstas nas normas regulamentares. Vale dizer: essa informação não se refere à real eficácia do EPI para descaracterizar a nocividade do agente.

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000659-37.2017.4.03.6133, Rel. Desembargador Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, julgado em 21/02/2020, Intimação via sistema DATA: 28/02/2020)

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO DA ATIVIDADE COMO ESPECIAL. AGENTE FÍSICO RUÍDO E AGENTES QUÍMICOS. APOSENTADORIA ESPECIAL OU POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO NA DER OU MEDIANTE REAFIRMAÇÃO. TEMPO INSUFICIENTE.

- A aposentadoria especial é devida aos segurados que trabalhem sob efeito de agentes nocivos, em atividades penosas, insalubres ou perigosas.

- É assegurada a aposentadoria por tempo de contribuição, nos moldes estabelecidos pela EC n.o 20/98, ao segurado que, até a data da entrada em vigor do novo regramento, tiver vertido 35 anos de contribuição, se homem, ou 30 anos de contribuição, se mulher.

- Para o trabalho exercido até o advento da Lei n.o 9.032/95, bastava o enquadramento da atividade especial de acordo com a categoria profissional a que pertencia o trabalhador, segundo os agentes nocivos constantes nos róis dos Decretos n.o 53.831/64 e n.o 83.080/79, cuja relação é considerada como meramente exemplificativa.

- Com a promulgação da Lei n.o 9.032/95 passou-se a exigir a efetiva exposição aos agentes nocivos, para fins de reconhecimento da agressividade da função, através de formulário específico, nos termos da lei.

- Somente a partir da publicação do Decreto n.o 2.172/97 tornou-se legitimamente exigível a apresentação de laudo técnico a corroborar as informações constantes nos formulários SB-40 ou DSS-8030.

- Legislação aplicável à época em que foram prestadas as atividades, e não a do momento em que requerida a aposentadoria ou implementadas as condições legais necessárias.

- O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.398.260/PR, 1.a Seção, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 05/12/2014), consolidou o entendimento no sentido de que o limite de tolerância para configuração da especialidade do tempo de serviço para o agente ruído deve ser de 90 dB no período de 6.3.1997 a 18.11.2003, conforme Anexo IV do Decreto 2.172/1997 e Anexo IV do Decreto 3.048/1999, sendo impossível aplicação retroativa do Decreto 4.882/2003, que reduziu o patamar para 85 dB.

- Não se verifica nenhuma irregularidade na sistemática adotada pela empresa, que pudesse colocar em dúvida a confiabilidade do método por ela empregado para aferição do nível de ruído no ambiente de trabalho.

- Frise-se que, tendo sido juntado aos autos PPP contemplando os requisitos formais exigidos pela legislação e abrangendo o interregno que se pretende ver reconhecido, desnecessária, para fins de comprovação do trabalho insalubre, a apresentação de laudo técnico contemporâneo à prestação do serviço.

- A simples afirmação acerca da utilização de EPI eficaz não descaracteriza o labor insalubre, porquanto não reflete, por si só, a comprovação de que o emprego do equipamento se deu de forma constante e fiscalizada, tampouco que frequentemente neutralizou o agente nocivo e, conforme do julgamento do ARE 664.335/SC, em sede de repercussão geral, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, a eficácia do equipamento não afasta a nocividade do agente ruído.

- O fato de o PPP indicar a existência de profissional responsável pelos registros ambientais somente em momento ulterior ao início do vínculo empregatício não impede a caracterização da especialidade do labor desempenhado em data pretérita, porquanto, conforme já restou consignado, despiciendo que referido documento seja contemporâneo ao exercício laboral e porque possível deduzir que, se em data posterior ao trabalho realizado foi constatada a presença de agentes nocivos, é de bom senso imaginar que a sujeição dos trabalhadores à insalubridade não era menor à época do labor, haja vista os avanços tecnológicos e a evolução da segurança do trabalho que certamente sobrevieram com o passar do tempo.

- Em se tratando de agentes químicos, importante realçar que a apuração da nocividade é realizada mediante avaliação qualitativa e não quantitativa da exposição correspondente.

(TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002335-11.2020.4.03.6102, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA, julgado em 18/02/2025, DJEN DATA: 24/02/2025)

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTE NOCIVO HIDROCARBONETO. EPI EFICAZ. FORMULÁRIO PPP FORNECIDO PELA EMPRESA. ATIVIDADE NOCIVA APÓS 02/12/1998. AFERIÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVA NEUTRALIZAÇÃO DOS EFEITOS NOCIVOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE FONTE DE CUSTEIO PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ÓBICE AFASTADO. IMPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

1.Volta-se o agravante contra o reconhecimento da atividade especial desenvolvida pelo autor no período de 08.01.1997 a 30.11.2012, ao entendimento de que o agente químico foi objeto de uso de EPI eficaz, conforme consta do PPP, de modo que não pode ser considerada a especialidade, mesmo porque há impossibilidade de enquadramento como especial após 02/12/1998.

2. A respeito da argumentação do INSS, destaco que as atividades desempenhadas e alegadas especiais foram objeto de apreciação a partir de 3 de dezembro de 1998, quando entrou em vigor a Lei 9.732 – instituindo mudanças no § 2o do artigo 58 da Lei 8.213/1991. Até então, não havia no âmbito do direito previdenciário o uso eficaz do EPI como fator de descaracterização da atividade especial. A exigência de informação sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual que diminua a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância só passou a existir com o advento da Medida Provisória 1.729, convertida na Lei no 9.732 /98, alterando a redação do § 2o do art. 58 da Lei no 8.213 /1991.

3.Portanto, as atividades realizadas antes deste marco temporal devem ser consideradas especiais independentemente de documentação atestando a eficácia do EPI, conclusão esta que é extraída do §6o do art.238 da própria IN no 45 do INSS. O entendimento assegura o respeito ao direito adquirido à consideração do tempo de serviço conforme a lei vigente à época de sua prestação. Por essa razão, deduz o agravante que após a data mencionada há impossibilidade de reconhecimento de atividade especial em face de uso de EPI eficaz.

4.Não obstante a normatização advinda a respeito da matéria, a interpretação que se dá é a de que não há impossibilidade de reconhecimento da atividade especial após o marco temporal em todas as hipóteses, cabendo a análise do caso concreto para aferição da especialidade e essa aferição somente se dá com a existência de laudo pericial que comprove a real eficácia do uso da proteção individual ou coletiva para neutralizar os efeitos agressivos dos agentes nocivos, não bastando a simples indicação de uso de EPI no PPP fornecido pela empresa para descaracterizar a especialidade.

5.É assente no e. STJ o posicionamento de que o fornecimento de EPI, mesmo quando utilizado pelo empregado, não tem o condão de, por si somente, inviabilizar a caracterização da atividade como especial, mostrando-se imprescindível a gerar tal desfiguração a prova de que a proteção se deu de modo efetivo, durante toda a jornada de trabalho, de modo a afastar a insalubridade da atividade da parte autora.

6.No caso dos autos, constata-se que o reconhecimento da atividade especial se deu por exposição a agentes químicos hidrocarbonetos cuja aferição é qualitativa, conforme expresso na decisão.

7.A especialidade somente pode ser afastada, mediante laudo pericial que conclua pela efetiva neutralização dos efeitos nocivos, o que não há no caso dos autos.

8.O Pretório Excelso, no julgamento do RE 664.335/SC, assentou que a falta de prévio custeio ao RGPS não representa qualquer óbice à materialização dos efeitos jurídicos decorrentes do reconhecimento de tempo de labor especial.

9. Agravo improvido.

(TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0027097-33.2017.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal LOUISE VILELA LEITE FILGUEIRAS, julgado em 20/08/2024, DJEN DATA: 23/08/2024)

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. PRELIMINAR REJEITADA, E, NO MÉRITO, APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. BENEFÍCIO CONCEDIDO.

1. Embora a sentença tenha sido desfavorável ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, não se encontra condicionada ao reexame necessário, considerados o valor do benefício e o lapso temporal de sua implantação, não excedente a 1000 (mil) salários mínimos (art. 496, §3o, I, do NCPC, CPC/2015), motivo pelo qual rejeito a preliminar arguida pelo INSS.

2. O PPP é também considerado regular nas hipóteses, em que pese apresente meramente valor de formulário de informações sobre atividades exercidas em condições especiais (na linha dos anteriores SB-40, DIRBEN-8030 e DSS-8030) ou, ainda quando nele constar nome de responsável técnico pelos registros ambientais, ainda que não abarque integralmente o período de labor, situação em que se considera que a empresa responsabiliza-se pela informação de que as condições aferidas no laudo extemporâneo (LTCAT, PPRA etc.) retratam fielmente o ambiente de trabalho existente no período efetivamente laborado, isto é, que não houve alteração significativa no ambiente de trabalho ou em sua organização entre o tempo de vigência do liame empregatício e a data da confecção do documento.

3. O artigo 58, § 1o, da Lei no 8.213/91, exige que a comprovação do tempo especial seja feita por formulário, ancorado em laudo técnico elaborado por engenheiro ou médico do trabalho, o qual, portanto, pode se basear em qualquer metodologia científica. Não tendo a lei determinado que a aferição só poderia ser feita por meio de uma metodologia específica, não se pode deixar de reconhecer o labor especial pelo fato de o empregador ter utilizado uma técnica diversa daquela indicada na Instrução Normativa do INSS, pois isso representaria uma extrapolação do poder regulamentar da autarquia.

4. Quanto à eficácia do EPI, vale dizer que, por ocasião do julgamento do ARE 664335, o E. STF assentou as seguintes teses: a) “o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo a sua saúde, de modo que, se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial"; b) "na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria".

5. O uso de equipamento de proteção individual não descaracteriza a natureza especial da atividade a ser considerada, uma vez que tal tipo de equipamento não elimina os agentes nocivos à saúde que atingem o segurado em seu ambiente de trabalho, mas somente reduz seus efeitos. Nesse sentido, precedentes desta E. Corte (AC no 2000.03.99.031362-0/SP; 1a Turma; Rel. Des. Fed. André Nekatschalow; v.u; J. 19.08.2002; DJU 18.11) e do Colendo Superior Tribunal de Justiça: REsp 584.859/ES, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 5a Turma, julgado em 18/08/2005, DJ 05/09/2005 p. 458.

6. Cabe ressaltar que, para descaracterização da atividade especial em razão do uso de EPI, há necessidade de prova da efetiva neutralização do agente, sendo que a mera redução de riscos e a dúvida sobre a eficácia do equipamento não infirmam o cômputo diferenciado.

7. No presente caso, da análise do perfil profissiográfico juntado aos autos (ID 276067343 - p. 31) e de acordo com a legislação previdenciária vigente à época, a parte autora comprovou o exercício de atividades especiais no seguinte período: 1) 29/04/1995 a 27/05/2019 (data de emissão do PPP), vez que trabalhou como auxiliar e técnico de enfermagem, ficando exposta a vírus e bactérias, enquadrando-se no código 2.1.3 do Decreto no 53.831/64, 1.3.4 do Decreto no 83.080/79, 3.0.1 do Decreto no 2.172/97 e 3.0.1 do Decreto no 3048/99.

8. O período de 28/05/2019 a 11/06/2019 deve ser tido como tempo de serviço comum, uma vez que não abrangido no PPP trazido aos autos.

9. Somando-se os períodos especiais ora reconhecidos, até a data do requerimento administrativo (11/06/2019), perfazem-se mais de 25 (vinte e cinco) anos de tempo de serviço especial, perfazendo os requisitos para concessão dos requisitos para concessão do benefício nos termos do art. 57 da Lei no 8.213/91.

10. O cálculo do benefício deve ser feito de acordo com o art. 29, II, da Lei 8.213/91, com redação dada pela Lei 9.876/99 (média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo, sem incidência do fator previdenciário, e multiplicado pelo coeficiente de 100%).

11. Cumpre observar que o C. STF, por ocasião do julgamento do Tema no 709 no RE 791.961, firmou a seguinte tese: “(i) [é] constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não; (ii) nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros; efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial, a implantação do benefício, uma vez verificada a continuidade ou o retorno ao labor nocivo, cessará o benefício previdenciário em questão.

12. Preliminar rejeitada e, no mérito, apelação do INSS parcialmente provida. Apelação do autor parcialmente provida.

(TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000329-86.2021.4.03.6137, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 25/10/2023, DJEN DATA: 31/10/2023)

Assim, a partir de agora, tendo sido a questão resolvida em precedentes qualificados, de observância obrigatória, cumpre considerar idôneo o PPP para a comprovação da utilização e da eficácia do EPI, tendo a anotação de seu uso eficaz “o condão de afastar o tempo especial, salvo se eficazmente desafiada” e o segurado “o ônus argumentativo de, fundamentadamente, impugnar a informação”, “de forma clara e específica”, demonstrando que seu emprego não se deu de modo constante e fiscalizado nem neutralizou o agente nocivo, conforme convicções que conduziram o julgamento do REsp 2.082.072/RS (Tema n.o 1.090) pelo Superior Tribunal de Justiça.

Na hipótese destes autos, a uma primeira análise, levando-se em conta até mesmo os desfechos conferidos pelo Tribunal da Cidadania a cada um dos três casos concretos julgados por ocasião da definição da tese no âmbito do Tema n.o 1.090, possível compartilhar, na cognição aqui exercida, de pressupostos já estabelecidos na novel apreciação de feitos dessa natureza (“O PPP indica uso de EPI eficaz para o agente poeira vegetal. No julgamento do Tema 1090, o STJ fixou entendimento no sentido de que a informação no PPP sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido. No caso, não se trata de agente nocivo para o qual se presume a ineficácia do EPI, devendo ser afastada a nocividade.”, TRF4, AC 5001492-42.2020.4.04.7032, 11a Turma, Relatora para Acórdão MARINA VASQUES DUARTE, julgado em 17/06/2025).

Nada obstante, a compreensão inicial desta 8.a Turma, consoante se permite extrair dos primeiros acórdãos sobre a matéria após o recentíssimo julgamento no Superior Tribunal de Justiça, tem sido de que, “quanto aos agentes qualitativos (químicos, biológicos e eletricidade), reconhece-se a especialidade mesmo com a anotação de EPI eficaz, dada a impossibilidade de neutralização total do risco inerente à atividade, bastando um único contato para caracterizar a exposição nociva” (ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000536-49.2020.4.03.6128, Rel. Desembargadora Federal LOUISE VILELA LEITE FILGUEIRAS, julgado em 11/06/2025, DJEN DATA: 16/06/2025).

Neste instante, em que ainda aguardam solução pelo STJ os embargos declaratórios opostos contra os precedentes formados sob o regime dos arts. art. 927, inciso III, e 928, do Código de Processo Civil, igualmente já exsurgem precedentes também dos demais órgãos colegiados responsáveis pela apreciação da matéria previdenciária nesta Corte, nessa idêntica linha (“A exposição habitual e permanente a agentes biológicos, como vírus, bactérias, fungos e protozoários, em ambiente hospitalar, caracteriza atividade especial nos termos da legislação previdenciária. (...) O fornecimento de EPI não afasta a especialidade do trabalho exposto a agentes nocivos qualitativos.”, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002640-04.2024.4.03.6183, Rel. Juíza Federal LUCIANA ORTIZ TAVARES COSTA ZANONI, julgado em 14/06/2025, DJEN DATA: 25/06/2025; “Diversamente do alegado pelo agravante, analisado o conjunto probatório, a parte autora comprovou que desenvolveu atividade profissional no período de 01/03/2012 a 02/04/2019, com exposição a eletricidade (tensão elétrica superior a 250 volts), conforme Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP apresentado nos autos. (...) Importa destacar que o uso de equipamento de proteção individual, por si só, não descaracteriza a natureza especial da atividade a ser considerada, uma vez que não restou comprovada a eliminação da insalubridade do ambiente de trabalho do segurado. Esse entendimento está em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ao analisar o ARE 664.335/SC, em 04/12/2014, publicado no DJe de 12/02/2015, da relatoria do Ministro LUIZ FUX, reconheceu a repercussão geral da questão constitucional nele suscitada e, no mérito, fixou o entendimento de que a eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria, quando o segurado estiver exposto ao agente nocivo ruído, bem assim que ‘o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial. (...) Em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete.’. Da mesma forma, não há ofensa ao decidido no julgamento do Tema 1.090 (Recursos Especiais no 2082072/RS, 2080584/PR e 2116343/RJ), pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto há dúvidas quanto à eficácia do equipamento de proteção individual fornecido pelos empregadores, conforme acima fundamentado, devendo a conclusão ser favorável ao segurado.”, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001840-91.2021.4.03.6114, Rel. Desembargadora Federal GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO, julgado em 28/05/2025, DJEN DATA: 30/05/2025).

Não se desconhece, outrossim, posicionamento no sentido de que, “com base na vedação à prolação de decisão surpresa e no julgamento do Tema 1.090 do STJ, a fim de se possibilitar a ampla defesa para ambas as partes, a eficácia do EPI deve ser discutida em ação própria, preferencialmente na Justiça do Trabalho, sede competente para tais questões. Dessa forma, à míngua de documentação que permita a análise do pedido de reconhecimento do período especial, ou seja, ausente pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, de rigor a extinção do feito sem julgamento de mérito quanto ao pedido de reconhecimento do labor especial no lapso de 03/12/1998 a 13/06/2013, nos termos do disposto no art. 485, IV, do CPC.” (TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001197-37.2020.4.03.6125, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 02/06/2025, DJEN DATA: 05/06/2025).

De qualquer maneira, a análise da jurisprudência recente no TRF3, já formada sob a égide do julgamento do Tema n.o 1090/STJ, revela que a leitura que se tem prevalente, ao menos no presente momento – ainda bastante inicial, reitere-se –, é de que remanescem excepcionalidades significativas no tocante à ineficácia dos EPIs, diante da característica de determinados agentes nocivos.

Assim, pelo momento e em prestígio aos princípios da colegialidade e, ainda, da celeridade, cumpre considerar inidônea a marcação, no PPP, da utilização e da eficácia do EPI, quando se tratar nos autos de exposição a agentes químicos carcinogênicos, explosivos/inflamáveis, biológicos e eletricidade, tal como tem sido deliberado nos precedentes já fixados neste órgão julgador, ao menos até que se tenha a fixação do posicionamento por todos os integrantes da Turma, inclusive diante da evolução da jurisprudência nos demais órgãos julgadores no TRF3, na solução dos casos concretos.

CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM E CONVERSÃO INVERSA

Com a Lei n.o 6.887/80, permitiu-se a conversão do tempo de serviço especial em comum e vice-versa. Também a Lei n.o 8.213/91, em sua redação original, por meio do § 3.o de seu art. 57; mais adiante, o acréscimo do § 5.o ao art. 57, pela Lei n.o 9.032/1995, expressamente permitia apenas a conversão do tempo especial em comum, vedando a conversão de tempo comum para especial.

A Medida Provisória no 1.663-10/98, embora revogando expressamente o § 5.o do art. 57 da Lei n.o 8.213/91, trouxe nova disposição em seu art. 28, no sentido de que o Poder Executivo estabeleceria critérios para a conversão do tempo de trabalho exercido até 28/5/1998.

Tais critérios surgiram com o Decreto n.o 2.782, de 14/9/1998, permitindo que fosse convertido em comum o tempo de trabalho especial exercido até 28/5/1998, desde que o segurado tivesse completado, até aquela data, pelo menos 20% (vinte por cento) do tempo necessário à obtenção da aposentadoria especial.

A MP n.o 1.663-14, de 24/9/1998, manteve a redação do art. 28. A Lei n.o 9.711/98 convalidou os atos praticados com base na Medida Provisória n.o 1.663-14/98 e trouxe o texto do art. 28, mas não revogou expressamente o § 5.o do art. 57 da Lei n.o 8.213/91.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão por meio do julgamento do REsp 1.151.363 e do REsp 1.310.034, submetidos ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973:

Permanece a possibilidade de conversão do tempo de serviço exercido em atividades especiais para comum após 1998, pois a partir da última reedição da MP n. 1.663, parcialmente convertida na Lei 9.711/1998, a norma tornou-se definitiva sem a parte do texto que revogava o referido § 5o do art. 57 da Lei n. 8.213/1991.

A adoção deste ou daquele fator de conversão depende, tão somente, do tempo de contribuição total exigido em lei para a aposentadoria integral, ou seja, deve corresponder ao valor tomado como parâmetro, numa relação de proporcionalidade, o que corresponde a um mero cálculo matemático e não de regra previdenciária.

(REsp 1.151.363/MG, Terceira Seção, Relator Ministro Jorge Mussi, DJe 05/04/2011)

A lei vigente por ocasião da aposentadoria é a aplicável ao direito à conversão entre tempos de serviço especial e comum, independentemente do regime jurídico à época da prestação do serviço.

(REsp 1.310.034/PR, Primeira Seção, Relator Ministro Herman Benjamin, DJe 19/12/2012)

Assim, possível a conversão, em comum, do tempo especial anterior à vigência da Lei n.o 6.887/1980, bem como daquele posterior à Lei n.o 9.711/98, observado o limite de 12/11/2019, véspera da data de entrada em vigor da EC n.o 103/2019.

Referida emenda constitucional incluiu, no art. 201 da Constituição Federal, vedação à contagem de tempo de contribuição fictício, nos seguintes termos:

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019)

(...)

§ 14. É vedada a contagem de tempo de contribuição fictício para efeito de concessão dos benefícios previdenciários e de contagem recíproca. (Incluído pela Emenda Constitucional no 103, de 2019)

No § 2.o de seu art. 25, a EC n.o 103 expressamente vedou a conversão do tempo exercido a partir de 13/11/2019, in verbis:

Art. 25. Será assegurada a contagem de tempo de contribuição fictício no Regime Geral de Previdência Social decorrente de hipóteses descritas na legislação vigente até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional para fins de concessão de aposentadoria, observando-se, a partir da sua entrada em vigor, o disposto no § 14 do art. 201 da Constituição Federal.

§ 1o (...)

§ 2o Será reconhecida a conversão de tempo especial em comum, na forma prevista na Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, ao segurado do Regime Geral de Previdência Social que comprovar tempo de efetivo exercício de atividade sujeita a condições especiais que efetivamente prejudiquem a saúde, cumprido até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, vedada a conversão para o tempo cumprido após esta data.

§ 3o (...).

Mister esclarecer que, até o advento da Lei n.o 9.032/95, era possível a conversão do tempo de serviço comum para o especial, nos termos do § 3.o do art. 57 da Lei n.o 8.213/91, o qual foi regulamentado pelo art. 64 do Decreto n.o 611/92.

A partir da entrada em vigor da Lei n.o 9.032/95, que incluiu o § 5.o no art. 57 da Lei n.o 8.213/91, passou-se a admitir, tão somente, a conversão do tempo de serviço especial em comum, vedando-se a conversão inversa.

Diante do entendimento perfilhado pelos tribunais superiores, cumpre reconhecer a impossibilidade de conversão do tempo de serviço comum em especial, para fins de obtenção da aposentadoria especial, quando o requerimento do benefício for posterior ao advento da Lei n.o 9.032/95, ainda que a atividade laborativa tenha sido exercida até 28/4/1995.

Isto porque está consolidada no Superior Tribunal de Justiça a tese de que a lei aplicável ao direito à conversão entre tempos de serviço especial e comum é aquela vigente por ocasião da aposentadoria, independentemente do regime jurídico à época da prestação do serviço (Tema 546), a qual foi firmada no julgamento do já citado Recurso Especial n.o 1.310.034, realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos, e reiterada por ocasião da apreciação de embargos de declaração no mesmo REsp 1.310.034 (1.a Seção, Relator Ministro Herman Benjamin, DJe 2/2/2015).

Contra referido entendimento foram interpostos recursos extraordinários, representativos de controvérsia, os quais, no Supremo Tribunal Federal, deram origem ao Tema 943 – possibilidade de conversão do tempo de serviço comum para especial, mediante a aplicação do fator 0,71 de conversão, nas hipóteses em que o trabalho fora prestado em período anterior à Lei n. 9.032/1995, para fins de concessão de aposentadoria especial com data de início posterior a essa legislação –, relativamente ao qual aquela E. Corte, por maioria, em decisão proferida em 21/4/2017, reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional, tendo o acórdão transitado em julgado em 21/3/2018, encontrando-se, portanto, a matéria assim pacificada.

FONTE DE CUSTEIO

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, apreciando o Recurso Extraordinário com Agravo n.o 664.335/SC (Relator: Ministro Luiz Fux, DJe 12/2/2015), com repercussão geral, pronunciou-se acerca de questão frequentemente suscitada pela autarquia previdenciária quando da análise de requerimentos objetivando a obtenção de aposentadoria especial, consistente na inexistência de prévia fonte de custeio, a impedir a concessão do benefício.

A ementa do julgado, no que diz respeito ao ponto em questão, restou assim redigida:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 201, § 1o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REQUISITOS DE CARACTERIZAÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB CONDIÇÕES NOCIVAS. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI. TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO VIRTUAL. EFETIVA EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS À SAÚDE. NEUTRALIZAÇÃO DA RELAÇÃO NOCIVA ENTRE O AGENTE INSALUBRE E O TRABALHADOR. COMPROVAÇÃO NO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO PPP OU SIMILAR. NÃO CARACTERIZAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS HÁBEIS À CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. CASO CONCRETO. AGENTE NOCIVO RUÍDO. UTILIZAÇÃO DE EPI. EFICÁCIA. REDUÇÃO DA NOCIVIDADE. CENÁRIO ATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE NEUTRALIZAÇÃO. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES PREJUDICIAIS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DEVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

(...)

3. A aposentadoria especial prevista no artigo 201, § 1o, da Constituição da República, significa que poderão ser adotados, para concessão de aposentadorias aos beneficiários do regime geral de previdência social, requisitos e critérios diferenciados nos “casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, e quando se tratar de segurados portadores de deficiência, nos termos definidos em lei complementar”.

4. A aposentadoria especial possui nítido caráter preventivo e impõe-se para aqueles trabalhadores que laboram expostos a agentes prejudiciais à saúde e a fortiori possuem um desgaste naturalmente maior, por que não se lhes pode exigir o cumprimento do mesmo tempo de contribuição que aqueles empregados que não se encontram expostos a nenhum agente nocivo.

5. A norma inscrita no art. 195, § 5o, CRFB/88, veda a criação, majoração ou extensão de benefício sem a correspondente fonte de custeio, disposição dirigida ao legislador ordinário, sendo inexigível quando se tratar de benefício criado diretamente pela Constituição. Deveras, o direito à aposentadoria especial foi outorgado aos seus destinatários por norma constitucional (em sua origem o art. 202, e atualmente o art. 201, § 1o, CRFB/88). Precedentes: RE 151.106 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 28/09/1993, Primeira Turma, DJ de 26/11/93; RE 202.742, Rel. Min. Néri da Silveira, julgamento em 03/03/98, Segunda Turma, DJ de 04/09/1998.

6. Existência de fonte de custeio para o direito à aposentadoria especial antes, através dos instrumentos tradicionais de financiamento da previdência social mencionados no art. 195, da CRFB/88, e depois da Medida Provisória no 1.729/98, posteriormente convertida na Lei no 9.732, de 11 de dezembro de 1998. Legislação que, ao reformular o seu modelo de financiamento, inseriu os §§ 6o e 7o no art. 57 da Lei n.o 8.213/91, e estabeleceu que este benefício será financiado com recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212/91, cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente.

7. Por outro lado, o art. 10 da Lei no 10.666/2003, ao criar o Fator Acidentário de Prevenção-FAP, concedeu redução de até 50% do valor desta contribuição em favor das empresas que disponibilizem aos seus empregados equipamentos de proteção declarados eficazes nos formulários previstos na legislação, o qual funciona como incentivo para que as empresas continuem a cumprir a sua função social, proporcionando um ambiente de trabalho hígido a seus trabalhadores.

(...).

Na oportunidade, a Corte concluiu que o deferimento do benefício em tela não implica ofensa ao princípio da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, pois existe a previsão na própria sistemática da aposentadoria especial da figura do incentivo (art. 22, II e § 3o, Lei n.o 8.212/91), que, por si só, não consubstancia a concessão do benefício sem a correspondente fonte de custeio (art. 195, § 5o, CRFB/88).

Esclareceu, ainda, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera que o art. 195, § 5o, da CRFB/88, contém norma dirigida ao legislador ordinário, disposição inexigível quando se tratar de benefício criado diretamente pela própria constituição.

Adotando o mesmo entendimento, os seguintes julgados desta Corte: ApReeNec 0002417-13.2014.4.03.6111 (Relator: Des. Fed. Newton De Lucca, 8.a Turma, j. 25/3/2020), ApCiv 0001623-60.2012.4.03.6111 (Relator: Des. Fed. Luiz Stefanini, 8.a Turma, j. 5/9/2016), ApCiv 5009452-72.2018.4.03.6183 (Relator: Des. Fed. Gilberto Jordan, 9.a Turma, j. 14/11/2019) e ApCiv 5005794-17.2017.4.03.6105 (Relatora: Des. Fed. Inês Virgínia, 7.a Turma, j. 27/4/2020).

Assim, descabido falar-se em impossibilidade de concessão do benefício de aposentadoria especial em virtude da ausência de prévia fonte de custeio.

DO CASO DOS AUTOS

A parte autora pretende o reconhecimento do período de 4/4/1984 a 9/1/1986, bem assim da natureza especial das atividades desenvolvidas no período de 5/11/1990 a 1.o/6/2020, e sua conversão em comum, de sorte a propiciar a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.

Para comprovar o vínculo de trabalho desenvolvido no período de 4/4/1984 a 9/1/1986, o autor acostou certidão expedida pela Prefeitura de Santa Cruz da Vitória/BA, subscrita pelo chefe de recursos humanos daquela municipalidade, em 13/7/2023, da qual se infere que “foi contratado pela prefeitura municipal de Santa Cruz da Vitória para trabalhar na função de auxiliar de escritório, no período de 04 de abril de 1984 a 09 de janeiro de 1986, nos moldes celetistas, subordinado ao RGPS tendo em vista a inexistência no município de RPPS” (Id. 289640506).

Nesse contexto, é de se manter o reconhecimento do exercício da atividade laboral comum desse período.

Frise-se que as anotações constantes de Carteira de Trabalho e Previdência Social gozam de presunção de veracidade juris tantum, constituindo prova plena do efetivo labor, incumbindo ao INSS, para fins de desconsideração dos registros nela lançados, a comprovação da ocorrência de irregularidade em seus apontamentos (Enunciado n.o 12 do TST), não bastando, para tanto, não constarem do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS ou de divergirem dos dados nele contidos (TRF3, ApReeNec 0012058-43-2011.4.03.6139; 9.a Turma, Relator Desembargador Federal Gilberto Jordan, intimação via sistema 03/04/2020).

Levando-se em conta que, nos termos da alínea "a" do inciso I do art. 139 do Decreto n.o 89.312/84, reproduzido na alínea "a" do inciso I do art. 30 da Lei no. 8.212/91, compete à empresa arrecadar as contribuições previdenciárias dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração e repassando-as ao INSS, a que cabe a fiscalização do devido recolhimento, é de se admitir como efetuadas as arrecadações relativas ao período de trabalho registrado em CTPS, visto que o empregado não pode ser prejudicado por eventual desídia do empregador e da autarquia, se estes não cumpriram as obrigações que lhes eram imputadas (TRF3, ApCiv 5002486-30.2017.4.03.6183; 9.a Turma, Relatora Desembargadora Federal Daldice Santana, e-DJF3 Judicial 1 07/04/2020).

Buscando comprovar o alegado no tocante aos interstícios especiais controvertidos, foram carreados aos autos os seguintes documentos:

Período de 5/11/1990 a 1.o/6/2020

Empregador: TAM Linhas Aéreas S/A

Função: ajudante de mecânico (5/11/1990 a 31/8/1994), mecânico (1.o/9/1994 a 31/5/2006), mecânico líder (1.o6/2006 a 30/4/2011) e líder de manutenção (1.o/5/2011 a 1.o/6/2020)

Descrição de atividades: “Auxiliar nas atividades de apoio de manutenção em componentes e partes aeronáuticas com qualidade, baixo custo, cumprindo as normas e procedimentos pré-estabelecidos na legislação.”; “Executar a manutenção em componentes e partes aeronáuticas de menor complexidade, mediante normas e procedimentos prescritos na legislação, observando rigidamente todas as operações com produtividade, qualidade e dentro de custos compatíveis, visando o cumprimento dos processos de manutenção em sua área de atuação.”; e “Liderar tecnicamente uma equipe de mecânicos em oficinas e hangares no cumprimento de tarefas programadas ou corretivas para assegurar o cumprimento das normas e padrões estabelecidos na empresa, alocando recursos e atividades conforme necessidade demandada, com o objetivo de garantir aeronavegabilidade das aeronaves em trânsito ou em serviço.”

Provas: PPP emitido em 13/8/2020 (Id. 289640365, p. 48-51).

Agentes nocivos:

de 5/11/1990 a 31/10/2009, ausência de fatores de risco;

de 1.o/11/2009 a 31/10/2012, agentes químicos (lubrificantes e solventes à base de hidrocarbonetos e vapores orgânicos), com EPI eficaz, e ruído inferior ao parâmetro legal;

de 1.o/11/2012 a 3/7/2016, ruído inferior ao parâmetro legal;

de 4/7/2016 a 2/9/2018, ruído de 85,2 dB(A); e

de 3/9/2018 em diante, ruído inferior ao parâmetro legal.

Embasamento legal: item 1.1.6 do Quadro Anexo do Decreto n.o 53.831/64, item 1.1.5 do Anexo I do Decreto n.o 83.080/79, item 2.0.1 do Anexo IV do Decreto n.o 2.172/97, item 2.0.1 do Anexo IV do Decreto n.o 3.048/99 e Decreto n.o 4.882/2003; item 1.2.0 do Quadro Anexo do Decreto n.o 53.831/64, item 1.2.0 do Anexo I do Decreto n.o 83.080/79, item 1.0.0 do Anexo IV do Decreto n.o 2.172/97 e item 1.0.0 do Anexo IV do Decreto n.o 3.048/99.

Conclusão: até 28/4/1995, possível o reconhecimento da atividade como especial, por mero enquadramento da categoria profissional de aeroviário de oficina de manutenção e de conservação de aeronaves (item 2.4.1 do Quadro Anexo do Decreto n.o 53.831/64 e item 2.4.3 do Anexo II do Decreto n.o 83.080/79).

Possível também o reconhecimento, como especial, da atividade desenvolvida no intervalo de 4/7/2016 a 2/9/2018, em que atestada a exposição da parte autora, de modo habitual e permanente, a ruído de 85,2 dB(A), superior ao permitido pelo decreto de regência.

Registre-se que, conquanto se entenda pela admissibilidade de utilização de laudo similar, como prova emprestada, in casu, os documentos acostados (Ids. 289640372, 289640446 e 289640446) são insuficientes para comprovar a especialidade da atividade desenvolvida pelo autor, por retratar condições diversas das enfrentadas em sua jornada de trabalho.

Nesse sentido, restou registrado pelo juízo a quo (Id. 289640511, p. 20-21):

“Anexou, ainda, laudo técnico elaborado no bojo de processo trabalhista ajuizado por terceira pessoa em face da mesma empregadora, que laborou como mecânico no setor Oficina de Estruturas, de 03/12/2002 a 14/01/2015 (fls. 25/47 do ID 147397974 e ID 147397982).

Veja-se que, embora se trate da mesma função que era exercida pelo autor, o setor de trabalho não era o mesmo e, portanto, referido laudo não se presta a afastar o PPP expedido especificamente para o autor.

Anexados, também, laudos realizados no bojo de ações previdenciárias ajuizadas por terceiras pessoas em face de Tap Manutenção e Engenharia S.A. (fls. 48/65 do ID 147397974), ação trabalhista ajuizada por terceiro em face de VRG Linhas Aéreas (fls. 65/72 do ID 147397974).

Ora, pelas mesmas razões supra expostas, não se tratando do mesmo setor e mesmas condições de trabalho do autor, impossível acolher tais laudos.”

Destarte, é possível o enquadramento como especial da atividade desenvolvida nos períodos de 5/11/1990 a 28/4/1995 e de 4/7/2016 a 2/9/2018.

Por outro lado, devem ser computados como tempo de serviço comum os demais interstícios.

Adicionando-se as atividades constantes do CNIS ao interregno ora reconhecido, já acrescido do percentual de 40%, a parte autora perfaz mais de 35 anos, a permitir a concessão do benefício, cumprida a carência, requisito também atendido.

Quanto ao termo inicial, cabe referir a existência do Tema n.o 1.124 do Superior Tribunal de Justiça, cuja controvérsia diz respeito a “definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS: se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária", em que há “determinação da suspensão do trâmite de todos os processos em grau recursal, tanto no âmbito dos Tribunais quanto nas Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais, cujos objetos coincidam com o da matéria afetada (art. 1.037, II, do CPC)”.

Não é, contudo, o caso dos autos, em que se reconheceu tempo de serviço de natureza especial, de modo a permitir a concessão do benefício, considerando a documentação anteriormente submetida à apreciação do INSS, sobretudo o PPP.

Destarte, o tempo de início do benefício deve ser mantido na data do requerimento administrativo.

Diante do desprovimento do recurso autárquico, os honorários devem, in casu, ser majorados em 2%, com base no art. 85, § 11, do CPC, e balizas estabelecidas em precedente qualificado, de obrigatória observância, por ocasião da apreciação, pelo Superior Tribunal de Justiça, do Tema n.o 1.059 (REsp n. 1.864.633/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/12/2023).

Posto isso, nego provimento às apelações, mantendo a sentença proferida e majorando a verba honorária.

É o voto.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. RUÍDO. AGENTES QUÍMICOS. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM E VICE-VERSA. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TERMO INICIAL. TEMA 1.124 DO STJ.

- Frente à significativa alteração que a EC n.o 20/98 promoveu no ordenamento jurídico, foram definidas normas de transição entre o regramento constitucional anterior e o atual no tocante aos requisitos necessários à obtenção da aposentadoria por tempo de serviço.

- A regra de transição para a aposentadoria integral restou ineficaz, na medida em que para concessão de tal benefício não se exige idade ou "pedágio".

- Cumpridos os requisitos previstos no artigo 201, § 7.°, inciso I, da CF, quais sejam, trinta e cinco anos de trabalho, se homem, ou trinta anos, se mulher, além da carência prevista no artigo 142, da Lei n.o 8.213/91, antes ou depois da EC n.o 20/98 e, independentemente da idade com que conte à época, fará jus à percepção da aposentadoria por tempo de contribuição, atual denominação da aposentadoria por tempo de serviço.

- Para o trabalho exercido até o advento da Lei n.o 9.032/95, bastava o enquadramento da atividade especial de acordo com a categoria profissional a que pertencia o trabalhador, segundo os agentes nocivos constantes nos róis dos Decretos n.o 53.831/64 e n.o 83.080/79, cuja relação é considerada como meramente exemplificativa.

- Com a promulgação da Lei n.o 9.032/95 passou-se a exigir a efetiva exposição aos agentes nocivos, para fins de reconhecimento da agressividade da função, através de formulário específico, nos termos da lei.

- Somente a partir da publicação do Decreto n.o 2.172/97 tornou-se legitimamente exigível a apresentação de laudo técnico a corroborar as informações constantes nos formulários SB-40 ou DSS-8030.

- Legislação aplicável à época em que foram prestadas as atividades, e não a do momento em que requerida a aposentadoria ou implementadas as condições legais necessárias.

- A partir de 1/1/2004, o PPP constitui-se no único documento exigido para fins de comprovação da exposição a agentes nocivos, em substituição ao formulário e ao laudo técnico pericial.

- O PPP que contemple períodos laborados até 31/12/2003 mostra-se idôneo à comprovação da atividade insalubre, dispensando-se a apresentação dos documentos outrora exigidos.

- A deficiência nas informações constantes do PPP, no tocante à habitualidade e permanência da exposição a agentes nocivos e à eficácia do EPI, não faz prova, por si só, em desfavor do segurado.

- De 3/12/1998 em diante, e tendo sido a questão resolvida em precedentes qualificados, de observância obrigatória, cumpre considerar idôneo o PPP para a comprovação da utilização e da eficácia do EPI, tendo a anotação de seu uso eficaz “o condão de afastar o tempo especial, salvo se eficazmente desafiada” e o segurado “o ônus argumentativo de, fundamentadamente, impugnar a informação”, “de forma clara e específica”, demonstrando que seu emprego não se deu de modo constante e fiscalizado nem neutralizou o agente nocivo, conforme convicções que conduziram o julgamento do REsp 2.082.072/RS (Tema n.o 1.090) pelo Superior Tribunal de Justiça.

- Havendo dúvida ou divergência, de maneira fundada, acerca da real eficácia do EPI, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial (Temas n.o 555/STF n.o 1.090/STJ).

- Atividades especiais comprovadas em parte, nos termos da legislação de regência.

- Contando mais de 35 anos, devida a aposentadoria por tempo de contribuição, com renda mensal inicial correspondente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, negou provimento às apelações, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VANESSA MELLO

Relatora do Acórdão